Tribunal: STF
Processo: HC 182921
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PASSAPORTE – AUSÊNCIA DO PAÍS – HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Aniz Abrahão David, cidadão brasileiro, buscou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerado o processo-crime nº 0802985-90.2007.4.02.5101 (2007.51.01.802.985-5 – Operação Furacão 1), autorização para viajar ao Uruguai e à Argentina, no período de 6 a 15 de abril de 2020, com o objetivo de acompanhar familiares. O pedido não foi analisado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.261/RJ. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta o direito do paciente de ir ao exterior enquanto não alcançada a preclusão maior do título condenatório, afirmando haver realizado outras viagens, com o devido cumprimento das condições impostas.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja o paciente autorizado a ausentar-se do território nacional, de 6 a 15 de abril de 2020. No mérito, postula o reconhecimento do livre direito de locomoção, desde que informados os dias de ida e volta, destinos e locais de hospedagem. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 23 de março de 2020, revelou haver a Primeira Turma Especializada provido parcialmente apelação formalizada pela defesa a fim de redimensionar a pena para 23 anos e 29 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 654 dias-multa. Embargos de declaração estão pendentes de julgamento. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Observem não estar selada a culpa do paciente. Há de manter-se o direito à liberdade de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer, como no caso, ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a liminar, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando os deslocamentos pretendidos, entre 6 e 15 de abril de 2020. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator